Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Novo pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição. Inexistência de fato novo hábil a alterar a decisão que decretou a medida constritiva em desfavor do Extraditando. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição 54.909/2021 (evento 51).
    O Extraditando, por intermédio da referida petição, aos argumentos de possuir família constituída no Brasil (duas filhas menores de idade), do quadro de saúde precário - portador de paraplegia – e da pandemia da Covid-19, novamente pugna pela revogação da prisão preventiva para fins de extradição (evento 51).
    O presente pedido de extradição instrutória foi apresentado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor do nacional bengalês Saifullah Almanun ou Saiful Al-Mamun ou Saiful Islam.
    O pedido extradicional foi formalizado, via diplomática, pela Nota Verbal 963/2020, nos termos do Tratado de Extradição entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto 55.750/1965, e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), promulgado pelo Decreto 5.015/2004 (fls. 02-503). 
    O Extraditando é procurado pelo Estado Requerente por estar sendo processado criminalmente pelo cometimento, em tese, dos crimes de ‘conspiração para trazer um estrangeiro para os Estados Unidos’, ‘trazer um estrangeiro para os Estados Unidos’ e ‘conspiração para incentivar e induzir um estrangeiro a entrar nos Estados Unidos’ – mandado de prisão nº 5:18-CR-912-3(S2)(DS), expedido pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas em 08.10.2019 (fls. 8-10, 75-83 e 110).
    Decretada a prisão preventiva em 13.01.2020 e efetivada em 24.01.2020 (fls. 505-6 e 515).
    Determinada a expedição de carta de ordem para realização do interrogatório do Extraditando, nos termos do art. 91 da Lei 13.445/2017 (fls. 523-5). 
    A Defesa constituída nos autos, no bojo das Petições STF 12.379 e 16.916/2020, ao argumento da pandemia da Covid-19 e do quadro de saúde do Extraditando, requereu a revogação da prisão preventiva do Extraditando e, sucessivamente, a conversão em prisão domiciliar (fls. 535-46 e 576-81).
    Após a manifestação ministerial (fls. 636-43), indeferi o pedido defensivo em 24.6.2020 (fls. 664-9). Naquela oportunidade, considerando a devolução da carta de ordem (fls. 658-63), determinei a intimação da Defesa para, em querendo, complementar a defesa escrita juntada às fls. 535-45 (fl. 668).
    A Defesa do Extraditando, embora regularmente intimada, não se manifestou (fl. 719).
    O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, prestou informações sobre o Processo 0005502-15.2019.4.03.6181, em que investigada rede internacional de tráfico de pessoas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, tendo sido o Extraditando apontado como líder das operações (fls. 674-704, 706-11 e 724-62).
    A defesa escrita apresentada às fls. 535-46 pelo advogado constituído nos autos sustenta (i) o não preenchimento do requisito da dupla tipicidade, (ii) a falta de conformidade da documentação do pedido extradicional, (iii) a existência de processo criminal instaurado em desfavor do Extraditando perante a justiça brasileira e (iv) os ‘laços familiares do Extraditando no Brasil’ - união estável e filha. Requer a Defesa do Extraditando o ‘indeferimento do pleito extradicional’ (fl. 544-v). 
    O representante ministerial emitiu parecer pelo deferimento do pedido de extradição (fls. 766-71).
    Após examinar que os fatos ensejadores do presente feito se assemelham àqueles investigados pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, determinei a expedição de ofícios para o esclarecimento dos fatos imputados ao Extraditando pelo Estado Requerente e pela justiça brasileira (art. 82, V, da Lei 13.445/2017 e art. V, item 2, do Tratado de Extradição) (evento 35). 
    O Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, informou sobre o estágio atual do Processo 0005502-15.2019.4.03.6181, especialmente a superveniência de sentença que condenou o Extraditando à pena de 14 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos tipificados no art. 232-A, § 2º, inciso II, do CP, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no art. 2º, caput e § 4º, inciso V, da Lei 12.850/2013 (evento 54). A magistrada federal negou o direito de o Extraditando recorrer em liberdade.
    Posteriormente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou a Nota Verbal nº 589, em que a missão diplomática do Estado Requerente manifesta o interesse na extradição de Saifullah Almamun, informando ainda o nome das vítimas elencadas nas imputações 31 a 36 da segunda denúncia substituinte, referentes ao delito de ‘trazer um estrangeiro para os Estados Unidos’ (evento 67).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Saifullah Almamun (evento 64).
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre o pedido formulado pelo Extraditando na Petição 54.909/2021 (evento 51), ressalto a ausência de alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da prisão preventiva para fins de extradição ou reconsideração da decisão que manteve a medida constritiva às fls. 664-9 (evento 39). 
    Repiso que, em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    O acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 8º do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 55.750/1965), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    Evidencia-se, portanto, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Por outro lado, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu o regramento do mencionado entendimento jurisprudencial no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. Na dicção do art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.
    Na hipótese, as alegações defensivas de propagação do novo coronavírus e o quadro de saúde do Extraditando não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva para extradição. 
    Revelam os autos que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao denegar o HC 5000033-79.20204.03.0000, impetrado em favor do ora Extraditando contra decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo (0005502-15.2019.4.03.6181), consignou que ‘melhor sorte não socorre o paciente quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão de ser portador de ‘Paraplegia Incompleta”, haja vista que não restou comprovado a existência de diagnóstico conclusivo que permita o enquadramento de seu atual quadro de saúde na hipótese estatuída pelo art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal’. A Corte Regional também destacou ser ‘necessária a demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido’. 
    De igual modo, o parecer ministerial aponta que ‘não há nos autos quaisquer informações acerca de seu estado de saúde que demonstrem excepcionalidade apta a justificar sua colocação em prisão domiciliar, tampouco a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares, não tendo comprovado a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado’ (evento 64).
    Reputo não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Extraditando e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Em casos similares, esta Suprema Corte tem assentado que [a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020); ‘Conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação n. 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil’ (Ext 1.625, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.4.2020).
    De outro lado, a circunstância de o Extraditando possuir família constituída no Brasil não constitui óbice ao deferimento da extradição ou à prisão preventiva para fins de extradição, nos termos da Súmula 421/STF.
    Nesse espectro, não detecto situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva e, na linha da manifestação ministerial, elementos ou fatos novos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Ante o exposto, indefiro o pedido do Extraditando formulado na Petição 54.909/2021 (evento 51).
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação quanto à Petição 75.720/2021 (evento 67).
    Após, retornem os autos conclusos para julgamento.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora